Tribunal: TJMT
Processo: 1019024-37.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019024-37.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BAPTISTA DE AZEVEDO - CPF: 068.580.901-34 (APELANTE), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), ELMO LEITZKE - CPF: 019.619.429-68 (APELADO), JERSON LOMAR LEITZKE - CPF: 761.292.769-15 (APELADO), REGIANE DE CASTRO ZARELLI LEITZKE - CPF: 798.848.061-87 (APELADO), JERRY LUCAS LEITZKE - CPF: 488.527.911-91 (APELADO), PRISCILLA VIEIRA LEITZKE - CPF: 631.777.571-00 (APELADO), MIRTES ENI LEITZKE GROTTA - CPF: 620.954.981-00 (APELADO), ROGERIO CESAR GROTTA - CPF: 362.735.621-72 (APELADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO ATENDIMENTO

DAS DETERMINAÇÕES DE EMENDA PARA JUNTAR COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE REGISTRAL DO BEM IMÓVEL E REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE REGISTRAL DO BEM (ARTS. 1.227, 1.228 C/C 1.245 CC/02) – BASTANTE PROBLEMÁTICAS E CONTROVERSAS AS QUESTÕES REGISTRAIS QUE REVOLVEM O BEM IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA – PREMENTE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO REGISTRAL – NÃO SERVE A DEMANDA REIVINDICATÓRIA COMO JUSTIFICATIVA PARA ATROPELO E SOLUÇÃO À TODAS CONTROVÉRSIAS REGISTRAIS – PROCURAÇÃO AD NEGOTIA NÃO LEGITIMA AUTOMATICAMETE À ATUAR EM JUÍZO DE OUTREM

– NECESSIDADE DE REGULAR OUTORGA DE PROCURAÇÃO JUDICIAL – PREMENTE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA – ESCORREITA EXTINÇÃO SE MÉRITO –
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA.

Apesar de regularmente intimado para promover emenda à inicial juntando cópia da matrícula do bem imóvel objeto da demanda, demonstrando a necessária propriedade registral do bem (arts. 1.227, 1.228 c/c 1.245 CC/02), não cumpriu a referida determinação, o que deu ensejo ao indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

Não prospera a intenção de comprovação da necessária titularidade do bem mediante escritura pública e procuração, isso porque, conforme determina a Lei, somente é juridicamente proprietário quem possui o devido registro do título translativo de propriedade na matrícula imobiliária do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245, § 1° do CC/02).

Os diversos entraves jurídicos, administrativos e burocráticos aduzidos pela parte autora apelante como impeditivos da regularização registral devem ser previamente solucionados nas searas jurídicas adequadas para, somente após isso, com a devida regularização registral, ser intentada a demanda reivindicatória, mormente porque bastante problemáticas e controversas as questões registrais que revolvem o bem imóvel objeto da demanda, não servindo a demanda reivindicatória, por si só, como justificativa para atropelo e solução à todas estas controvérsias registrais.

Não tendo a parte autora apresentado documento fundamental para regular processamento da demanda quando instada a emendar a inicial, é caso de manter a sentença que indeferiu a exordial, julgando extinta a ação sem resolução de mérito.

O recorrente não cumpriu a escorreita determinação de emenda pendente para “que apresentasse o instrumento de mandato em nome de José Fernando de Queiroz e Selma de Oliveira Correia Queiroz, assinado pelos outorgantes, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos da decisão do id n.º 115319509, proferida em 17/04/2023”, o que reforça a regularidade do indeferimento da inicial, mormente porque “a procuração por instrumento público do id n.º 88443014 não confere ao requerente poderes específicos para propor ação judicial e para constituir advogado em nome dos proprietários do imóvel”, o que é premente para regularização da representação processual e regular processamento da demanda.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1019024-37.2021.8.11.0015

APELANTE: JOÃO BAPTISTA DE AZEVEDO

APELADOS: ELMO LEITZKE e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA DE AZEVEDO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, Juíza de Direito
Giovana Pasqual de Mello
, a qual, nos autos da “
AÇÃO REIVINDICATÓRIA”
número 1019024-37.2021.8.11.0015, ajuizada pela parte autora apelante contra a apelada
ELMO LEITZKE e OUTROS
,
indeferiu a petição incial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito o processo.

Nas razões do apelo Id. 204294744, a parte recorrente aduz a incorreção do édito recorrido ao argumento de que:
“é legitimo proprietário do imóvel rural denominado “Fazenda Caxambu”, o qual contém área de terras de 1.001,6623 ha, objeto da matrícula nº 9.971, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Sinop/MT, conforme expõem as informações constantes na Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural, lavrada na data de 22/10/2003, JUSTO TÍTULO e documento hábil pela legislação civil brasileira para se adquirir a propriedade de bem imóvel”
;
“o respectivo título ficou pendente de registro perante o cartório competente em razão da obrigatoriedade legal do registro do georreferenciamento as margens do registro imóbiliário”
;
“além do Apelante ter acostado aos Autos a Escritura Pública de Compra e Venda o qual instruí a exordial, o qual esta por si só se revela suficiente para Ajuizar a presente ação, em atendimento a determinação do Juízo a quo, foi requerido a inclusão dos titulares do registro imobiliário no polo ativo da ação o qual estes foram devidamente representado por Procuração Pública em causa própria, Lavrada no Livro n° 73- P, sob as fls. 184, do 2 Tabelionato de Notas de Nova Lima/MG, onde o Sr. José Fernando de Queiroz e sua esposa (titulares do registro imobiliário) outorga poderes de representação sobre o respectivo imóvel ao Apelante”
, sendo que
“o Apelante possuí os mais amplos e ilimitados poderes inclusive poderes específicos para representar o Sr. José Fernando de Queiroz e sua esposa (titulares do domínio imobiliário) perante quaisquer repartições públicas, sendo estas Federais, Estaduais, Municipais, Cartórios em geral, praticando todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do mandado que lhe foi outorgado, EM ESPECIAL NO PRESENTE CASO, NO QUE TANGE AO DOMÍNIO E AÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA 9.971, LIVRO 02, DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SINOP/MT”
; que a exigência registral do cartório de imóveis não pode ser cumprida porque
“eis que os Apelados, além de estarem inseridos injustamente na posse do imóvel reivindicado, deslocaram matrículas imobiliárias pertencentes a outros Títulos de Propriedades, quais sejam, as matrículas nºs 004, 1278, 1279, e por último a matrícula nº 19.376, todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT, e em ato contínuo procederam a certificação dos respectivos imóveis perante o INCRA/MT, conforme documentos acostados na exordial”
; que o
“Juízo de piso em decisão anterior reconheceu que o imóvel pertence ao Apelante, destaco os seguintes trechos “destaque-se que muito embora a atual matrícula do imóvel pertencente ao requerente, matrícula n. 9.971 “ e seu dispositivo “julgo procedente o pedido de retificação de registro imobiliário FORMULADO PELO REQUERENTE JOÃO BATISTA DE AZEVEDO E CONTIDO EM SUA INICIAL”, provando a sua legitimidade e sua capacidade de postular em Juízo”
.

Pede que seja conhecido e provido o recurso
“para o fim de REFORMAR a R. Sentença proferida, com o fito dar seguimento a presente ação reivindicatória em virtude da comprovada capacidade e legitimidade do Apelante em estar representando os titulares do registro imobiliário em Juízo e fora dele, no que tange a defesa da propriedade objeto da matrícula nº 9.971, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Sinop/MT, bem como em razão deste ser detentor de título hábil para demonstrar a possibilidade futura transferência dos direitos interentes a propriedade do imóvel”
.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça conforme certidão Id. 204645170.

Contrarrazões do apelado ELMO LEITZKE na peça Id. 207593655, argumentando, em suma, a correção da sentença recorrida a improcedência dos argumentos recursais. Pugna pelo desprovimento do apelo.

Na peça Id. 211583650, protocolada
“em 22/04/2024 09:58:26”
, a parte recorrente manifesta
“interesse em estar realizando sustentação oral, requerendo a retirada de pauta dos presentes autos, transferindo de plenário virtual para sessão por videoconferência, nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Art. 4º, inciso III, da Portaria nº 298/2020”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Primeiramente, conforme estabelece o art. 4°, da nº. Portaria 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV e da Portaria nº. 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020, o requerimento para que o processo pautado para julgamento pelo Plenário Virtual (sessão virtual) seja retirado de pauta para fins de sustentação oral deve ocorrer em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, prazo que não foi observado pela parte recorrente, a qual somente aviou o pedido
Id. 211583650
“em 22/04/2024 09:58:26”
, quando deveria ser solicitado somente até 08 horas do mesmo dia 22/04/2024, já que aprazado o início do julgamento para o dia 24/04/2024, às 08 horas (Id. 210548657).

Portanto, considerando que é extemporâneo o pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral,
REJEITO
o pedido aviado neste sentido na peça retro Id. 211583650.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Nas razões do apelo o recorrente aduz, em suma, que a escritura pública e procuração legitimam sua pretensão, demonstrando ser ele o proprietário de fato do bem reivindicado, sendo que por questões burocráticas não conseguiu registrá-la na matrícula imobiliária perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“Processo: 1019024-37.2021.8.11.0015.

REQUERENTE: JOAO BAPTISTA DE AZEVEDO

REQUERIDO: ELMO LEITZKE, JERSON LOMAR LEITZKE, REGIANE DE CASTRO ZARELLI LEITZKE, JERRY LUCAS LEITZKE, PRISCILLA VIEIRA LEITZKE, MIRTES ENI LEITZKE GROTTA, ROGERIO CESAR GROTTA

Cuida-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada por JOÃO BATISTA DE AZEVEDO em face de ELMO LEITZKE, JERSON LOMAR LEITZKE, REGIANE DE CASTRO ZARELLI LEITZKE, JERRY LUCAS LEITZKE, PRISCILA VIEIRA LEITZKE, MIRTES ENI LEITZKE GROTTA e ROGÉRIO CESAR GROTTA, alegando ser o proprietário do imóvel rural registrado sob a matrícula n.º 9.971, do CRI de Sinop/MT e que os requeridos estão na posse da área, indevidamente. Requereu a procedência da inicial, mediante a determinação de restituição da posse do imóvel em favor do autor.

É o relatório. Fundamento e Decido.

É assegurado ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor da coisa, à luz do disposto no artigo 1.228, do Código Civil. Ademais, a ação reivindicatória é o meio adequado para que o proprietário possa reaver o bem que, eventualmente, esteja sob a posse injusta de terceiros.

Outrossim, para a propositura da demanda reivindicatória, é imprescindível a comprovação da propriedade; a prova da posse injusta e a individuação da coisa que se pretende reaver. Sobre o tema, a doutrina orienta que:

“A faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência alheia injusta sobre coisa sua. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos alheias, para que possa usar, fruir e dispor, desde que o possuidor ou detentor a conserve sem causa jurídica. É efeito dos princípios do absolutismo e da sequela, que marcam os direitos reais. A ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito da relação jurídica preexistente. (Código civil comentado: doutrina e jurisprudência / Claudio Lufa Bueno de Godoy; Coordenação Cezar Peluso.- 12. ed., rev. e atual. Barueri/SP: Manole, 2018.)

Ademais, a propriedade de bem imóvel se comprova mediante o registro do título aquisitivo às margens da matrícula imobiliária, conforme preconiza o artigo 1.1227, do Código Civil.

No caso dos autos, o requerente pretende demonstrar sua qualidade de proprietário do imóvel, com base na escritura pública de compra e venda. No entanto, enquanto não houver o devido registro do título aquisitivo, o alienante permanece na qualidade de proprietário da coisa (artigo 1.245, §1º, do CC). Deste modo, o título que fundamenta o pedido inicial não tem o condão de demonstrar o domínio aventado pelo requerente. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO NA SERVENTIA IMOBILIÁRIA - PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação reivindicatória é usada ao titular do domínio, que restou privado da posse de seu bem, por força da atuação de terceiro, que o detém injustamente. 2. A escritura pública de compra e venda de imóvel, sem o necessário registro na serventia imobiliária competente, não se presta a comprovar o domínio do bem objeto da ação reivindicatória.” (TJ-MG - AC: 10000211423710001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022).

Denota-se, outrossim, que após ser instado a emendar a peça inicial (id n.º 79536271), o requerente requereu a “inclusão em litisconsórcio ativo necessário” de José Fernando de Queiroz e sua esposa Selma de Oliveira Correira Queiroz, os quais são os proprietários registrais, de acordo com a matrícula do bem (id n.º 8443011).

Em consequência, lhe foi oportunizada nova emenda da inicial, a fim de que apresentasse o instrumento de mandato em nome de José Fernando de Queiroz e Selma de Oliveira Correia Queiroz, assinado pelos outorgantes, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos da decisão do id n.º 115319509, proferida em 17/04/2023.

No entanto, o requerente não cumpriu a aludida determinação até o presente momento, tendo interposto recurso de agravo de instrumento em face da aludida decisão, o qual não foi conhecido, conforme os ids n.º 135350285/132473826.

Assim, diante das razoes supra, verifica-se que é de rigor o indeferimento da petição inicial, diante da manifesta ilegitimidade da parte autora para a propositura do pedido e inércia quanto à emenda da inicial e apresentação dos documentos necessários à regularização do polo ativo.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 330, II, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, determinando o arquivamento do feito. Sem custas, ante a gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sinop/MT, (datado digitalmente)

(assinado digitalmente)

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito”

Pois bem.

O autor apelante é beneficiário pela gratuidade de justiça, de modo que dispensado do recolhimento das custas de preparo. Deste modo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

O Código de Processo Civil, ao tratar dos requisitos da petição inicial, assim dispõe:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Nesta toada, conforme nos ensina a doutrina, os documentos indispensáveis são aqueles:

“que a lei expressamente exige para que a demanda seja proposta (título executivo, na execução; prova escrita, na ação monitória etc.; procuração, em qualquer caso, conforme o art. 287, CPC; laudo médico, na ação de interdição, conforme dispõe o art. 750 do CPC)- documentos substanciais, na classificação de Amaral Santos-, como também aqueles que se tornam indispensáveis porque o autor a eles se referiu na petição inicial, como fundamento do seu pedido- documentos fundamentais, na classificação de Amaral Santos" (DIDIER JUNIOR, F. Curso de direito processual civil : volume 1 : introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador, BA : Juspodivm, 2017. p. 627)

No caso, observa-se que o autor apelante, apesar de regularmente intimado para promover emenda à inicial juntando cópia da matrícula do bem imóvel objeto da demanda, demonstrando a necessária propriedade registral do bem (arts. 1.227, 1.228 c/c 1.245 CC/02), não cumpriu a referida determinação, o que deu ensejo ao indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

Neste contexto, infere-se que não prospera a intenção de comprovação da necessária titularidade do bem mediante escritura pública e procuração, isso porque, conforme determina a Lei, somente é juridicamente proprietário quem possui o devido registro do título translativo de propriedade na matrícula imobiliária do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245, § 1° do CC/02).

Com efeito, os diversos entraves jurídicos, administrativos e burocráticos aduzidos pela parte autora apelante como impeditivos da regularização registral devem ser previamente solucionados nas searas jurídicas adequadas para, somente após isso, com a devida regularização registral, ser intentada a demanda reivindicatória, mormente porque bastante problemáticas e controversas as questões registrais que revolvem o bem imóvel objeto da demanda, não servindo a demanda reivindicatória, por si só, como justificativa para atropelo e solução à todas estas controvérsias registrais.

Assim, não tendo a parte autora apresentado documento fundamental para regular processamento da demanda quando instada a emendar a inicial, é caso de manter a sentença que indeferiu a exordial, julgando extinta a ação sem resolução de mérito.

A propósito:

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE
- INEXISTÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - CARÊNCIA DE AÇÃO.

Não figurando a autora da ação reivindicatória como proprietária do imóvel e inexistindo transcrição do instrumento público ou particular de compra e venda no RGI, caracterizada está a ausência de requisitos da ação reivindicatória, associada a ilegitimidade ativa, ensejando a decretação da carência de ação”.
(TJ-MT - APL: 00611234120088110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/10/2008, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/10/2008)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DOMÍNIO. REQUISITO ESSENCIAL EM AÇÃO PETITÓRIA
.
RECURSO DESPROVIDO.

1-
A ação reivindicatória é ingressada pelo proprietário com amparo no art. 1.228, que estabelece que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
. 2- O registro na matrícula do imóvel é a prova do domínio, tendo em vista que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”
(TJ-MT 10163171020228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

“PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL, ANTE O NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA QUE A PARTE AUTORA JUNTASSE PROVA DA PROPRIEDADE SOBRE O BEM IMÓVEL REIVINDICADO (ART. 1.245, CCB). REQUISITOS DOMÍNIO NÃO COMPROVADO. INVIABILIDADE DE MANEJO DA REIVINDICATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia sobre à possibilidade de reforma da sentença prolatada pelo juízo da Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iguatu que, nos autos da ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo apelante em desfavor do Instituto Cultural e Econômico de Quixelô, indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso I, ambos os dispositivos do Código de Processo Civil, por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, qual seja, certidão atual da matrícula do imóvel emitida pelo Cartório competente para comprovar a propriedade sobre o bem reivindicado. 2. Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que comprovou o domínio, porquanto instruiu o pedido com instrumento público de doação e outro documento que indica a aquisição da propriedade, como a ata da reunião da associação em que se formalizou a doação; constituem pressupostos para a propositura da ação reivindicatória a comprovação, pelo autor, de três requisitos, quais sejam, seu domínio sobre a área reivindicada, a correta individualização do imóvel e a injustiça da posse do réu. 3. Com efeito,
o art. 321 do Código de Processo Civil dispõe que "O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial".
4.
Na ação reivindicatória, compete ao autor a prova do domínio bem, de que o réu o possua ou o detenha injustamente e a sua identificação individualizada; ausentes tais requisitos, embora comprovada a propriedade, o registro do título aquisitivo é questionável, por não refletir, a princípio, a realidade fática do negócio jurídico de compra e venda, como reclama o art. 1.245 do CCB; impossível o reconhecimento da posse injusta do réu, por ter ele edificado sua residência em parte do imóvel ora reivindicado, após ter supostamente adquirido parte dele em condomínio com o autor, seu irmão, ou lá morando em função de comodato verbal celebrado entre as partes.
5. In casu, a parte autora anexou à inicial, para comprovar a aquisição da propriedade do imóvel, escritura pública de doação do imóvel, ata da assembleia do ICEQUI em que se deliberou pela doação do imóvel, notificação ao presidente do ICEQUI e outros documentos referentes ao acervo patrimonial do Instituto (fls. 13/78). 6. No entanto,
como requisito essencial para a propositura da ação reivindicatória, faz-se necessário que a parte requerente tenha a titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, que a mesma seja individuada, identificada e esteja injustamente em poder do réu, conforme se extrai do art. 1.228, do CC/2002.
7. Destarte,
AUSENTE PROVA CABAL DA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL, QUE SE CONSUBSTANCIA FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR E CONDIÇÃO ESPECÍFICA PARA A ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA, MOSTRA-SE CABÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR DESCUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320, DO CPC, ANTE A FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.” (TJ-CE - AC: 00508856220218060091 Iguatu, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
. - A ação reivindicatória é o meio processual adequado para a defesa da propriedade de bem devidamente individualizado, contra a posse injusta de terceiro. Assim,
para sua procedência basta a demonstração da titularidade do domínio da área reivindicada e da posse injusta da outra parte (art. 1.228 do CC/2002)
-
Inexistindo prova da propriedade, deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir.
” (TJ-MG - AC: 10000221033764001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 21/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE REGISTRO NA SERVENTIA IMOBILIÁRIA - PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA. 1.
A ação reivindicatória é usada ao titular do domínio, que restou privado da posse de seu bem, por força da atuação de terceiro, que o detém injustamente.
2.
A escritura pública de compra e venda de imóvel, sem o necessário registro na serventia imobiliária competente, não se presta a comprovar o domínio do bem objeto da ação reivindicatória
.”
(TJ-MG - AC: 10000211423710001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022).

Além disso, observa-se que o recorrente não cumpriu a escorreita determinação de emenda pendente para
“que apresentasse o instrumento de mandato em nome de José Fernando de Queiroz e Selma de Oliveira Correia Queiroz, assinado pelos outorgantes, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos da decisão do id n.º 115319509, proferida em 17/04/2023”
, o que reforça a regularidade do indeferimento da inicial, mormente porque
“a procuração por instrumento público do id n.º 88443014 não confere ao requerente poderes específicos para propor ação judicial e para constituir advogado em nome dos proprietários do imóvel”
, o que é premente para regularização da representação processual e regular processamento da demanda.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. SFH. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROCURAÇÃO AD NEGOTIA PARA TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO. FALTA DE PODERES PARA OUTORGA DE PROCURAÇÃO AD JUDICIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A
procuração ad negotia, outorgada pelo mutuário a terceiro, para o fim de representá-lo perante o agente financeiro, não autoriza, salvo cláusula expressa, o procurador a constituir advogado, a fim de ajuizar, em nome do mutuário, ação versando sobre o contrato de financiamento.
2.
Extinção do processo que merece ser confirmada, ante a evidente ausência de pressuposto processual (CPC, art. 267, IV, c/c art. 37), mormente quando, facultada a regularização, não tenha sido apresentado instrumento de mandato hábil à instauração do processo.
3. Apelação dos Autores desprovida.” (
TRF-1 - AC: 378 MG 1999.38.03.000378-1, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2008, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 26/05/2008 e-DJF1 p.216) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. SFH. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS AGRAVANTES. PROCURAÇÃO
AD NEGOTIA
PARA TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO. FALTA DE PODERES PARA OUTORGA DE PROCURAÇÃO
AD JUDICIA
SEM A TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A procuração
ad negotia
outorgada pelo mutuário a terceiro, para o fim de representá-lo perante o agente financeiro, não autoriza, salvo cláusula expressa, o procurador a constituir advogado, a fim de ajuizar, em nome do mutuário, ação versando sobre o contrato de financiamento.
2. A procuração contém condição para o exercício de alguns poderes nela elencados, qual seja, a transferência do mútuo perante o agente financeiro, ou, a quitação do mútuo. 3. Se não há comprovação de que houve o cumprimento da condição, não é possível exercer em nome de terceiro poder que não se possui. 4. Agravo de intrumento a que se nega provimento.”
(TRF1, AG nº 2001.01.00.013209-0/MT, Relatora Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, DJ de 25.10.2002, p. 192) (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCURAÇÃO AD NEGOTIA - AUSÊNCIA DE PODERES PARA OUTORGA DE PROCURAÇÃO AD JUDICIA - DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS POR NÃO ESTAR INSTRUÍDA COM A REGULAR PROCURAÇÃO AD JUDICIA (ART. 295, VI C/C ART. 284 C/C ART. 283, TODOS DO CPC)- FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, INCISO IV E § 3º, DO CPC)- SENTENÇA REFORMADA.
Quando a procuração ad judicia outorgada ao causídico decorre do substabelecimento de poderes por quem detinha procuração ad negotia, em virtude de mandato para a prática de atos extrajudiciais, há defeito de representação judicial, que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto processual de validade (art. 267, IV, do CPC).
É hipótese de indeferimento da petição inicial do mandamus, com fulcro no artigo 295, inciso VI, do Código de Processo Civil, por inobservância do que dispõe o artigo 284 c/c artigo 283, ambos do mesmo codex processual, quando aquela exordial não está instruída com a regular procuração ad judicia que é documento indispensável em toda e qualquer ação judicial, acarretando, conseqüentemente, a extinção do feito, conforme preconiza o artigo 267, inciso I, do CPC. Por ser de ordem pública a matéria relativa à representação judicial, uma vez que se trata de pressuposto processual de validade, deve o Tribunal ad quem examiná-la de ofício, como preconiza o art. 267, IV e § 3º, do CPC.” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00478696920068110000 MT, Relator: JOSÉ FERREIRA LEITE, Data de Julgamento: 29/11/2006, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/01/2007)

“EMENTA: AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO - DEFEITO DE MANDATO - PODERES AD NEGOTIA - FALTA DE AUTORIZAÇÃO PARA A POSTULAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO, DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, INCISO IV E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. -
Para estar em juízo, indispensável instrumento próprio, in casu, em se tratando de pleito reivindicatório, via poderes da cláusula “ad judicia”, pena de quedar-se o postulante diante de pressupostos postulatórios obrigatórios e a desafiar proibitiva exegese processual, artigo 267, IV, do Código de Processo Civil. -
O instrumento “ad negotia” construído a dar suporte à compra e venda de imóvel, inclusive com observação da isenção de prestação de contas, irretratabilidade e irrevogabilidade, embora munindo o procurador para este mister, não o autoriza subscrever em juízo.
” (Apelação Cível nº 358.841-4, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais,
Relator
: Valdez Leite Machado, Julgado em: 16/05/2002)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO AD NEGOTIA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELO MANDATÁRIO. FALTA DE PODERES PARA OUTORGA DE PROCURAÇÃO AD JUDICIA IRREGULARIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. - A INOCORRÊNCIA DE EXPRESSA OUTORGA DE PODERES EM MANDATO, FACULTANDO AO MANDATÁRIO A CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO, COM PODERES PARA O FORO EM GERAL, CONFIGURA A IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, LEVANDO Á EXTINÇÃO DO FEITO. - EXTINÇÃO DE PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS ( CPC, ART , 267,IX, C/C ART. 37).RECURSO PROVIDO.PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.” (TJ-DF - APL: 1246759020058070001 DF 0124675-90.2005.807.0001, Relator: DÁCIO VIEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2009, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/09/2009, DJ-e Pág. 41)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho a sentença recorrida.

Sem honorários porque não arbitrados na origem.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024